Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006581-02.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roberto Magalhães Pinto, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel que move em desfavor de Ronan Botelho, indeferiu a liminar de reintegração de posse do automóvel Polo Hatch, marca VW, cor prata, ano/modelo: 2002/2003.
Irresignado, o agravante arguiu a nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois não dada oportunidade para provar que estava na posse do bem que lhe foi esbulhado, com a designação da audiência de justificação prévia, situação em que o recorrente poderia demonstrar a posse por meio de prova testemunhal.
Requereu a expedição de mandado proibitório para impedir a venda ou transferência do veículo. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Ressai dos autos que o agravante ajuizou ação de reintegração de posse de bem móvel (veículo) contra o agravado, tendo a MMa. Juíza de Direito indeferido o pleito, por entender que não restaram presentes os requisitos da liminar.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, verifico que a liminar de reintegração de posse foi indeferida de plano, ou seja, sem determinar que o autor justificasse previamente o alegado na petição inicial, nos termos do art. 562 do CPC.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, oportunizando que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator